Tribunal: TJSP
Processo: 2197791-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL – IPTU de 2011 a 2015 – Município de Mogi Guaçu: a) Ilegitimidade passiva – Questão preclusa, pois sua rejeição em 2017 não foi objeto de recurso – Ademais, embora cancelado na Matrícula do imóvel o ato de aquisição da propriedade, o recorrente responde como promissário comprador, conforme tese jurídica do STJ, Tema 122 e súmula 399; b) Penhora

Ementa:
AGRAVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL – IPTU de 2011 a 2015 – Município de Mogi Guaçu: a) Ilegitimidade passiva – Questão preclusa, pois sua rejeição em 2017 não foi objeto de recurso – Ademais, embora cancelado na Matrícula do imóvel o ato de aquisição da propriedade, o recorrente responde como promissário comprador, conforme tese jurídica do STJ, Tema 122 e súmula 399; b) Penhora online – Falta de intimação de sua efetivação – Cabível a devolução de prazo para embargar – Precedentes do STJ e desta Câmara – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim da alínea "b".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197791-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
RONALDO TOVANI, é agravado MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
2
VOTO No: 38352
AGRV.No: 2197791-45.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGRAVO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
FISCAL IPTU de 2011 a 2015 Município de Mogi
Guaçu: a) Ilegitimidade passiva Questão preclusa, pois sua
rejeição em 2017 não foi objeto de recurso Ademais,
embora cancelado na Matrícula do imóvel o ato de
aquisição da propriedade, o recorrente responde como
promissário comprador, conforme tese jurídica do STJ,
Tema 122 e súmula 399; b) Penhora online Falta de
intimação de sua efetivação Cabível a devolução de prazo
para embargar Precedentes do STJ e desta Câmara
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim da
alínea “b”.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado
RONALDO TOVANI, contra r. decisão de fl. 110/2, proferida em Execução
Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, referente IPTU de 2011
a 2015, pelo qual o recorrente pretende: a) devolução de prazo para
embargos à execução, alegando que não foi intimado de penhora online; b)
extinção do feito de origem, alegando ilegitimidade passiva, já que o ato de
aquisição do imóvel tributado foi anulado por sentença.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que a intimação da penhora online foi regular na pessoa do
advogado; em relação a alegada ilegitimidade passiva, há necessidade de
dilação probatória, motivo pelo qual a questão deve ser discutida e resolvida
em sede de embargos do devedor.
3. Resposta (fls. 29/32). Não há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem, com preparo (fls. 23), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede em parte a pretensão recursal.
Foi proposta execução fiscal fundada em CDA relativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
3
IPTU de 2011 a 2015 (fls. 1 a 6).
Citado (fls. 16), o executado apresentou exceção de pré-
executividade, alegando ilegitimidade passiva (fls. 17/9), que foi rejeitada
pelo d. juiz a quo, por decisão de 01/11/2017, ao fundamento da
necessidade de dilação probatória (fls. 5).
Ora, contra tal decisão não houve recurso, motivo pelo
qual a questão relacionada à ilegitimidade passiva está preclusa.
E ainda quando assim não fosse, os indícios existentes
nos autos sinalizam pela legitimidade passiva do recorrente.
Conforme Matrículas encartadas aos autos (fls. 21/ss), o
imóvel tributado foi por ele adquirido, segundo registro de 16/06/1998.
Embora tal registro tenha sido cancelado por averbação
de 09/12/1999 (fls. 21/ss), o recorrente responderia à execução na
qualidade de promissário comprador.
Neste sentido, as teses jurídicas aditadas pelo Egrégio
STJ em julgamento de Recurso Especial, submetido ao regime de Recursos
Repetitivos, Tema 122, nos seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do
IPTU
(cf.
REsp
1111202/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2009, DJe 18/06/2009; REsp. 1110551/SP, DJe de
18/06/2009).
Na ocasião em que foram estabelecidas aludidas teses
jurídicas, foram consideradas as seguintes circunstâncias: a) os possíveis
legitimados passivos da relação obrigacional tributária previstos no art. 34
do CTN; b) pronunciamentos do Egrégio STJ sobre a questão; c) a
possibilidade do credor tributário poder valer-se de um dos sujeitos passivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
4
da relação tributária, eleitos na legislação local.
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos,
a súmula n° 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
No sentido supra, são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém
IPTU dos exercícios de
2016 e 2017 Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel
no Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta
15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça
Decisão mantida - Recurso não provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de
Registro: 20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-
executividade
rejeitada
-
Reconhecida
a
ilegitimidade passiva ad causam do vendedor após
o registro do compromisso de venda e compra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
5
imóvel no CRI - Interposição de recurso especial -
Decisão do STJ pela legitimidade concomitante do
compromissário vendedor e do compromissário
comprador - Recurso devolvido à Turma Julgadora,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do
STJ - Recurso improvido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI

Cartório de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123,
CTN). Essa omissão, atribuída ao adquirente do imóvel tributado, deve ser
resolvida entre ele e o transmitente.
Assim, as razões acima expostas conduzem à
conclusão de que, no caso, a Municipalidade pode propor e prosseguir a
execução contra o ora recorrente, de modo que era o caso de rejeição da
alegada ilegitimidade passiva.
Com relação à pretensão de devolução de prazo para
embargar, pode ser acolhida.
A pedido do exequente, o d. juiz a quo deferiu ordem de
penhora online, havendo regular intimação desta decisão (fls. 101).
O bloqueio online foi efetivado junto à instituição
financeira e noticiada aos autos (fls. 96, 97, 99).
Certamente, a instituição financeira cientificou seu
cliente do aludido bloqueio.
Contudo, não consta que o d. juiz quo tenha ordenado a
intimação do executado sobre a efetivação da penhora online, o que viola o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
6
devido processo legal, já que a oportunidade para embargar tem início a
partir da intimação da efetivação da penhora online.
Neste sentido, pronunciamentos do Egrégio STJ e desta
Câmara:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE
TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. A
PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO DO BLOQUEIO
REALIZADO NA SUA CONTA SENDO DESNECESSÁRIA A
LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA. 1. O acórdão recorrido
consignou: "A intimação por publicação da decisão que
ordenou o bloqueio por meio do sistema BACENJUD ocorreu
em 09/03/2017 (fls. 72), momento a partir do qual se iniciou o
prazo para oposição do inconformismo. Assim, como não
houve manifestação da parte ré neste período, em 25/05/2017,
foi certificado o decurso de prazo para interposição dos
embargos (fls. 73). Portanto, inexistindo qualquer vício na
representação da parte executada, bem como estando o
patrono
da
ré
regularmente
cadastrado
no
sistema
informatizado deste tribunal, uma vez que apresentou seu
instrumento de representação em 18/11/2016 (fls. 63), INDEFIRO
o pedido de fls. 79/81. (...) É cediço que o prazo para
oferecimento de embargos à execução fiscal pela parte
executada é de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação
da penhora, entre outras hipóteses, conforme se extrai do
artigo 16 e incisos, da Lei no 6.830/1980 - Lei de Execução
Fiscal, in verbis: (...) Desta feita, tem-se que a data em que o
executado foi intimado da penhora consiste no dies a quo para
apresentação de sua defesa por meio de embargos à execução
fiscal, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. (...)
Naqueles casos de penhora on line, como a hipótese dos autos,
o prazo para a oposição dos embargos conta-se a partir da data
da notificação do executado do bloqueio realizado em sua
conta bancária, sendo desnecessária a lavratura de termo de
penhora. (...) No caso concreto, observa-se que houve
determinação para que houvesse intimação, após a penhora,
para apresentação de embargos, consoante o despacho inicial.
Após, com a determinação da penhora online, o advogado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
7
devidamente intimado, via publicação, o que se pode presumir
o início da contagem para a apresentação de embargos à
execução. Assim, o prazo conta-se a partir da data da
notificação do executado do bloqueio realizado em sua conta
bancária, sendo desnecessária a lavratura de termo de
penhora" (fls. 171-174, e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que no
casos de penhora on-line o prazo para a oposição dos
Embargos conta-se a partir da data da notificação do executado
do bloqueio realizado em sua conta bancária, sendo
desnecessária a lavratura de termo de penhora. 3. Agravo
Interno não provido. (AgInt no REsp 1822142/RJ, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
19/11/2019, DJe 19/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal
IPTU do
exercício de 2012
Município de Campinas
Insurgência
contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à
execução por intempestividade
Penhora online efetivada
através do sistema BACENJud
Expedição de carta de
intimação da penhora em 15/6/2018 Aviso de recebimento que
retornou com a ocorrência "mudou-se"
O prazo para
oposição de embargos será de 30 (trinta dias) a contar da
intimação da penhora Inteligência do art. 16, inciso III da Lei
no 6.830/80 Ausência de intimação da penhora - Precedentes
do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença de extinção
afastada
Possibilidade de processamento dos embargos à
execução - Recurso provido, com determinação (TJSP;
Apelação Cível 1037029-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019).
Nesta perspectiva, deve o d. juiz a quo intimar o
executado sobre a efetivação da penhora online, dando-lhe oportunidade
para apresentar embargos à execução fiscal.
Pelo meu voto, recurso provido parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197791-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38352-eom-10/9/20
8
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator